Tribunal: TJDFT
Processo: 0716660-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.075/STF. JULGAMENTO FINALIZADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. AMORTIZAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO MUTUÁRIO. PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA – PROAGRO. DEDUÇÃO EFETUADA NO CÁLCULO DO PERITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. METOLOGIA DE CÁLCULO. RESPEITO AO TÍTULO EXEQUENDO. HONORÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As alegações acobertadas pela preclusão, que foram apreciadas e não foram objeto de recurso em momento oportuno, não ultrapassam a barreira da admissibilidade recursal.
2. Em 8/4/2021, o julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075) foi finalizado pelo Plenário do e. STF, de modo que não mais subsiste razão para a suspensão do presente processo, devendo ser mantida a marcha processual.
3. É ônus do Executado demonstrar a existência de excesso, indicando os valores que considera corretos, bem como apontando de forma específica as incorreções dos cálculos contidos no laudo pericial. Ausente a comprovação de excesso de execução, deve ser mantida a decisão que homologou os cálculos do perito.
4. Em que pese a norma não tenha inserido a liquidação de sentença dentro das hipóteses em que a verba honorária é devida, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, corroborada pela deste eg. TJDFT, possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença, de forma excepcional, apenas quando ela assume nítido caráter de litigiosidade. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
5. Constatada a ausência de nítido caráter contencioso no feito, com atuação prolongada dos patronos das partes, inexiste motivo para a fixação excepcional de honorários sucumbenciais em sede de liquidação de sentença.
6. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.